Tribunal: TJDFT
Processo: 0723314-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723314-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON INACIO DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO REC E CULT DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA D E C I S Ã O As questões trazidas na petição devem ser dirigidas ao juízo da origem, uma vez que a liminar pleiteada em sede de agravo de instrumento já foi deferida, tendo sido fixada, inclusive, a multa postulada pelo agravante. Outrossim, o feito já foi instruído com a resposta da associação agravada, estando a aguardar julgamento em data já designada. R Brasília/DF, 31 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator